Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE MÉRITO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. AÇÃO CONTRA SEGURADORA. SÚMULA 529 STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelante em arcar com as custas processuais, limitando a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar em contrarrazões rejeitada.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva para propor dada demanda (legitimidade ativa) ou para responder à ação proposta (legitimidade passiva), formando a relação jurídica processual, vinculando-se a uma dada relação jurídica de direito material que enlace as partes ou a uma situação prevista em lei.
3. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. (Súmula 529, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)
4. No caso em análise, observa-se que não há relação jurídica material que enlace o autor com a companhia seguradora, dado que o contrato de seguro foi estabelecido entre o proprietário do veículo envolvido no acidente, terceiro estranho à lide, com a companhia de seguros, sem qualquer envolvimento do autor.
5. Levando em consideração que o sujeito da relação jurídica com a seguradora é segurado, portanto, sem a sua participação não há legitimidade para terceiro envolvido em acidente com o veículo segurado, devendo, assim, a petição inicial ser rejeitada por falta de interesse de agir do autor, ora apelante.
6. Preliminar em contrarrazões de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.